Tribunal: TJSP
Processo: 2053768-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública –Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Inadmissibilidade – Exceção à competência do Juizado Especial – Demanda visando à condenação ao pagamento de adicional de periculosidade – Necessidade de perícia técnica – Incompatibilidade com o rito simplificado do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que declina de competência e remete o processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública –Valor atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos – Inadmissibilidade – Exceção à competência do Juizado Especial – Demanda visando à condenação ao pagamento de adicional de periculosidade – Necessidade de perícia técnica – Incompatibilidade com o rito simplificado do Juizado Especial – Fixação da competência do Juízo Comum. RECURSO PROVIDO.

Demanda que visa à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de adicional de insalubridade para servidor público exige perícia técnica, o que afasta a competência do Juizado Especial, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a sessenta salários mínimos.